Tribunal: TJDFT
Processo: 0740294-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE RESTITUIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade das transações provenientes de pagamentos realizados em 29/10/2022 por intermédio do cartão vinculado à parte autora, nos valores de R$ 1.475,99 e R$ 2.195,76, sob a grafia MERCADINHO MINDELENSE ALIMENTAÇÃO RIO DE JANEIRO, bem como para condená-lo a reembolsar ao autor a quantia de R$ 3.671,75.
3. Em suas razões recursais, em síntese, suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do irregular julgamento antecipado, não tendo sido o processo devidamente instruído. Argui incompetência dos Juizados Especiais, dada a necessidade de realização de perícia técnica para atestar a utilização do cartão original e o uso da senha pessoal da parte autora/recorrida. No mérito, aduz a ausência de falha na prestação do serviço, não sendo demonstrado o nexo causal entre a conduta do banco e os prejuízos vindicados nesta demanda, restando clara a culpa exclusiva do autor/recorrido, não sendo responsável, assim, pela devolução de quaisquer valores.
4. Sem contrarrazões.
5. O Juízo, enquanto destinatário da prova, quando considerar suficiente o acervo material constante dos autos para o deslinde da controvérsia, e desnecessária a produção de prova outra, pode julgar a demanda, conforme seu livre convencimento motivado, tal qual no particular. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
6. Prosseguindo, sem razão quanto à preliminar de incompetência dos Juizados, por suposta complexidade da causa, a demandar perícia. Aqui, despicienda a produção de prova técnica, considerando que o arcabouço probatório coligido aos autos é bastante para a análise da lide. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
9. Consigne-se que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno. Aliás, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
10. Ao exame do caderno processual, verifica-se que a conta bancária do autor/recorrido foi acessada por terceiros, tendo sido realizadas transações financeiras sem sua aquiescência. Deveras, cabe à instituição financeira, a qual dispõe dos meios adequados, demonstrar quem efetuou tais operações (art. 14, §3o, II, do CDC), de modo a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), excluindo sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.
11. Nesse compasso, tem-se configurada a falha na prestação do serviço, devendo o prestador do serviço responder pelos danos. Aqui, acentua-se a falibilidade do sistema de segurança do recorrente, não sendo provada a adoção de mecanismos sólidos para a proteção de dados, impedimento de movimentação bancária e realização de negócios jurídicos por terceiros. Além disso, não se pode exigir que o consumidor, parte hipossuficiente da relação de consumo, produza prova negativa, de que não efetuou as transações reclamadas neste feito. Ademais, sequer se comprovou o alinhamento das transações em relevo ao perfil do recorrido, o que robustece o entendimento aqui esposado, demonstrando-se escorreitos os termos da sentença.
12. Recurso conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, à míngua de oferecimento de contrarrazões.